Tribunal: TJSP
Processo: 1015922-89.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação, no que alega que o pedido de exibição cautelar atingiu seu objetivo – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Hipótese em que o pedido de exibição foi fundamentado no que se decidiu na ação coletiva, sendo certo que a parte não possui direito que a legitime a pleitear a

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação, no que alega que o pedido de exibição cautelar atingiu seu objetivo – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Hipótese em que o pedido de exibição foi fundamentado no que se decidiu na ação coletiva, sendo certo que a parte não possui direito que a legitime a pleitear a diferença acionária, o que autoriza o julgamento de improcedência da demanda preparatória, com a condenação do vencido ao pagamento da sucumbência - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.